Tribunal: TJES
Processo: 5031477-07.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031477-07.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: RAFAEL DA ROCHA CORREA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5031477-07.2023.8.08.0048

RECORRENTE: V
ISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

RECORRIDO:
RAFAEL DA ROCHA CORREA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação ajuizada por RAFAEL DA ROCHA CORREA em face de BANCO DO BRASIL S/A e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, através da qual alega que é cliente do banco do Brasil e possui cartão de crédito visa com serviço denominado “proteção de preços” em que as demandadas se obrigam a ressarcir o cliente caso após realizar uma compra com seu cartão encontre o mesmo produto com preço menor. Nesta toada, em setembro/2022 o autor teria adquirido um iPhone 13 Pro Max, azul no valor de R$ 8.999,00 e depois de alguns dias encontrou o produto no valor de R$ 6.999,99, todavia, a ré se negou a restituir a diferença dos valores, razão pela qual postula a restituição de R$ 2.000,00 e reparação pelos danos extrapatrimoniais.

Em síntese, o magistrado julgou: “Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:
a) Condenar
as rés solidariamente a restituírem a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.
b) Condenar
as rés solidariamente a indenizarem pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).”

Em sede recursal, a empresa VISA DO BRASIL recorreu alegando a ilegitimidade passiva da Visa e descabimento da pleiteada indenização por danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de responsabilidade solidaria das empresas requeridas, pois efetuou a venda e participou da cadeia de consumo perante o consumidor, o serviço em litigio é denominado como “Benefício Visa”, não restando dúvida sobre sua responsabilidade.

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, restando comprovada a existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, de natureza sabidamente alimentícia, sem as adequadas informações por parte do banco Recorrido, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento. Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado.

Cito a sentença
:
“
Nesta toada, reconhecida a responsabilidade solidária entre as requeridas, cabe analisar o direito invocado pelo autor e, neste aspecto, resta incontroverso que após adquirir o aparelho celular no valor de R$ 8.999,00 encontrou o mesmo produto, com as mesmas especificações no valor de R$ 6.999,00, restando como ponto controvertido da lide analisar se o fato do requerente ter repassado o aparelho adquirido para terceiro, afasta a cobertura do serviço de “proteção de preços”(...) É válido analisar que o regulamento do serviço em questão reforça diversas vezes que o seguro cobre bens adquiridos para uso próprio ou para presente, adquirido com cartão e, na lista de produtos segurados consta expressamente “telefone celular”, Não obstante, na lista dos casos em que o seguro não se aplica, as rés incluem “bens em poder de terceiro”, cláusula completamente contraditória e prejudicial ao consumidor, ora se o autor compra o bem para dar de presente, não é razoável que permaneça em poder do objeto, de modo que tal previsão vai contra o próprio serviço vendido pela ré. Assim sendo, nos termos do art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, logo, não há como negar o direito do autor de restituição ao valor excedente do produto adquirido para presente com fundamento na cláusula do regulamento que prevê a não cobertura para bens em poder de terceiros, até porque, repita-se, o próprio regulamento do serviço prevê a cobertura para bens adquiridos para presente (um bem que será presente a terceiro, certamente ficará em poder do terceiro), pelo que se reconhece a abusividade de tal previsão do regulamento. Porquanto, considerando que o autor logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito como determina o art. 373 do CPC, juntando aos autos prova da compra do aparelho celular por meio do cartão ourocard (id. 35269236 – pág 12), de que encontrou aparelho em valor inferior (id. 35269233/35269234) e de que o produto foi inicialmente adquirido por uso próprio e posteriormente dado de presente a um amigo (id. 35269236), cumprindo todas as determinações para cobertura do seguro, ao passo que as rés não apresentaram fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, razão pela qual condenam-se as rés, a restituírem solidariamente ao autor a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente a diferença do valor que foi pago pelo produto para aquele encontrado após alguns dias em valor inferior.”

Restando evidenciado o não atendimento do serviço contratado, onde a empresa recorrente pretende uma interpretação das normas mais favorável ao fornecedor, o que não será possível, segundo o princípio previsto no artigo 47 do CDC, que diz que "as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor".

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Ora, vemos que a requerida não concede nenhuma oportunidade ao consumidor de diálogo e acordo para resolução extrajudicial, essa prática resulta no Desvio Produtivo do Consumidor, onde existe um esforço do consumidor na resolução do problema que não deu causa, se utilizando de call center, aplicativos, sites e pessoalmente, entretanto a empresa demostra nenhum interesse na resolução do problema do consumidor na via extrajudicial, sendo essas circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)